Tribunal: TJPA
Processo: 0810602-30.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810602-30.2017.8.14.0301
APELANTE: ANA MAYSE NOBRE CARIPUNA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR PESSOA JURÍDICA NÃO NOMEADA PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CORREÇÃO.

1- Analisando os argumentos dispostos pelo embargante acerca de sua ilegitimidade passiva, entendo que tal alegação não tem o menor cabimento, pois da simples leitura dos autos, a ação foi intentada por Ana Mayse Nobre Caripuna exclusivamente em desfavor do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará e não do Estado do Pará.

2- Dessa feita, entendo que, a alegação de ilegitimidade passiva por terceiro estranho nos autos não tem nem como ser combatida por esta relatora, pois, o Estado do Pará não foi nomeado como réu em nenhum momento dos autos.

3- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
03
de maio

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0810602-30.2017.8.14.0301
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
ANA MAYSE NOBRE CARIPUNA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra o Acórdão (ID Num. Num. 3154129) que, conheceu e deu provimento ao recurso, assim ementado.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA FINS DE DETERMINAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS, ESTANDO ESSE CURSANDO UNIVERSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - É necessário a reforma do julgado, para fins de determinar a continuidade do pagamento do benefício de pensão por morte em favor do autor até o mesmo completar 21 (vinte e um) anos, tendo em vista o fato de ser estudante

2 - A competência dos entes federados é meramente suplementar. O Regime Geral da Previdência Social determina o pagamento de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3 - A Lei 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213.

4 – Portanto, patente a possibilidade da prorrogação da pensão por morte até os 21 anos.

5 - Recurso conhecido e provido, à unanimidade.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs
embargos de declaração
(ID. Num. 3236041), aduzindo que o julgado é omisso, pois não teria se manifestado acerca da alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, por ser competência exclusiva do IGEPREV a matéria ora combatida.

Contrarrazões do embargado
(ID. Num. 3295928), pugnando pelo acolhimento parcial dos aclaratórios, tão somente para que haja o enfrentamento por esta Corte da tese de ilegitimidade passiva, arguida pelo Estado do Pará em contrarrazões às apelações interpostas nos autos.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na precisa lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

Tal entendimento deve ser adotado, mesmo após a vigência do CPC/2015, pois não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Desembargadora convocada, Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção, julgado em 8/6/2016).

Analisando os argumentos dispostos pelo embargante acerca de sua ilegitimidade passiva, entendo que tal alegação não tem o menor cabimento, pois da simples leitura dos autos, a ação foi intentada por Ana Mayse Nobre Caripuna exclusivamente em desfavor do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará e não do Estado do Pará.

Dessa feita, entendo que, a alegação de ilegitimidade passiva por terceiro estranho nos autos não tem nem como ser combatida por esta relatora, pois, o Estado do Pará não foi nomeado como réu em nenhum momento dos autos.

Assim sendo, não há qualquer mácula a ser combatida no acordão reexaminado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do art. 1022, da Lei Adjetiva Civil, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
03
de maio

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/05/2021